Tribunal: TJMT
Processo: 1030686-68.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030686-68.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELESSANDRA ALVES DE LIMA - CPF: 032.404.121-79 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. COBRANÇA DE FATURA. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE COMPROVADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO EXISTENTE. SENTENÇA REFORMARDA. RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pela apelante se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelada para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelante, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito e compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030686-68.2020.8.11.0003 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO

: ELESSANDRA ALVES DE LIMA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
de sentença preferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que ratificou a liminar e julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Específica c/c Dano Moral, para declarar inexistente o débito, objeto da lide. Condenou a apelante, a ré, a pagar a requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação válida. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. (id. 129832231)

A apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
defende a regularidade da cobrança e da anotação do nome da apelada nos cadastros de inadimplentes, uma vez que deixou de pagar pelos serviços que lhe foram prestados.

Afirma que instruiu os atos com farta documentação que comprovam a fraude no medidor, lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, encaminhou o equipamento para perícia junto ao INMETRO. A perícia realizada acabou por confirmar que o medidor estava comprometido, apresentando índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pelo regulamento técnico metrológico - Portaria INMETRO n. 587/2012

Ressalta-se que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o recorrido esteve ciente da constatação, sendo que lhe foi oportunizada a possibilidade de acompanhar a perícia no medidor e promover o recurso que entendia devido.

Prova do benefício econômico indevido pode ser claramente visualizada por simples análise do “Histórico de consumo” da unidade consumidora, o qual aponta evidente Queda No Consumo, Coincidente Com O Início Da Irregularidade.

Denota-se, portanto, que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

Aduz que não foi comprovado nos autos que a negativação do nome do apelado lhe tenha acarretado abalo moral, por isso deve ser afastada a condenação por dano moral, caso mantida, o valor merece redução.

Ao final requer o provimento para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos.

Caso mantida a sentença, seja reduzida a indenização. (id. 129832241).

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios. (id. 129832246).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante alega que foi observado o procedimento administrativo para apuração de fraude do medidor, bem como a apelada tomou ciência dos procedimentos, e que ficou comprovada a fraude no medidor, tendo a apelada se beneficiado por meses com o registro menor do consumo de energia em sua unidade consumidora.

Da análise dos autos, verifica-se que a tese apresentada pela apelante se sustenta, pois houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Verifica-se que a apelada não contesta os documentos apresentados pela apelante, em especial o TOI n. 729764, lavrado em 03/10/2019 (id. 129832211-Pág. 11/12), na presença de Rogério de Souza Batista – RG n. 182103-92, e funcionários da apelante.

No verso do referido documento consta a informação que o equipamento será substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório em 12/11/2019, e, ao final, também consta a assinatura de Rogério de Souza Batista, e funcionários da apelante.

Além disso, também há nos autos o Comunicado de Substituição de Medidor e informação a respeito da data, local e horário da perícia.

Não bastasse isso, a apelante trouxe aos autos o Laudo n. 0009345/2019 do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, em que atesta a reprovação do medidor da unidade consumidora da apelada.

No caso, a apelante observou o Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, houve a notificação tornando legal a cobrança do débito correlato.

Portanto, em obediência as disposições da Resolução no 414/2010 – ANEEL.

A questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 8.078/90. Não existindo o dano, a responsabilidade de indenizar deve ser afastada.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica, dirigida ao consumidor, advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelante, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito, compensação por dano moral, ou manutenção da liminar inicialmente deferida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço", consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida".

2. O acórdão recorrido, à luz das provas constantes do autos, concluiu pela aplicação do mencionado julgamento repetitivo ao entendimento de que à parte agravante foram garantidos os devidos contraditório e processo legal, bem como a ampla defesa na apuração do débito no âmbito do processo administrativo. Rever essa compreensão demandaria o reexame do acervo fático constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022.)

“Apelação. Prestação de serviços de energia elétrica. Ação de declaratória de inexistência de débitos. Elaboração de termo de ocorrência e inspeção (TOI). Observância do contraditório e da ampla defesa. Validade. Constatação de irregularidades no medidor. Cobrança decorrente da aferição incorreta do consumo de energia. Cabimento. Exercício regular do direito da ré. Ausência de ato ilícito. Observância do decidido pelo STJ, REsp. 1412433/RS, sob o rito de recursos repetitivos. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.”

(TJSP; Apelação Cível 1003121-16.2022.8.26.0562; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 25/07/2022)

“CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. CONSUMO ZERO NO PERÍODO DE IRREGULARIDADE. GRANDES OSCILAÇÕES ANTES E APÓS O FIM DA IRREGULARIDADE. FATURAMENTO DE CONSUMO A MENOR. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Deve ser mantida a sentença na qual o Juiz a quo, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito, julgou improcedente o pedido inicial, pois a concessionária comprovou o desvio de energia no ramal de entrada, período no qual o consumo foi zero, e a existência de grandes oscilações de consumo antes e após o fim da irregularidade, legitimando o faturamento do consumo a menor”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.139405-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0019, publicação da súmula em 01/08/2019).

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pela apelante, não há se falar em declaração de inexigibilidade de tal débito, compensação por dano moral, muito menos manutenção da liminar inicialmente deferida, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causal ressaltando que a apelada é beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022